Tribunal: TJSP
Processo: 0031611-73.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Estelionato
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Inquérito policial distribuído para o Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária de São Paulo – DIPO 4, Seção 4.2.3, com a finalidade de apuração do crime de estelionato. Remessa para a 2a Vara Criminal de Mogi das Cruzes, onde a vítima possui conta bancária. Denúncia ainda não oferecida pelo Ministério Público. Conflito de atribuições, não de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Inquérito policial distribuído para o Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária de São Paulo – DIPO 4, Seção 4.2.3, com a finalidade de apuração do crime de estelionato. Remessa para a 2a Vara Criminal de Mogi das Cruzes, onde a vítima possui conta bancária. Denúncia ainda não oferecida pelo Ministério Público. Conflito de atribuições, não de jurisdição. Precedentes. Conflito não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001035292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Jurisdição no 0031611-73.2020.8.26.0000,
da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE MOGI DAS
CRUZES, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DO DIPO 4 DO
FORO CENTRAL DA BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a
seguinte
decisão:
Não
conheceram
do
conflito
negativo de jurisdição e determinaram a remessa dos
autos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos da
fundamentação., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0031611-73.2020.8.26.0000 - Voto no 37692
2
CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0031611-73.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES (2a VARA CRIMINAL)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE
MOGI DAS CRUZES
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DO DIPO 4 DO FORO
CENTRAL DA BARRA FUNDA
INTERESSADOS: CLAYTON APARECIDO SILVERIO E JUSTIÇA
PÚBLICA
JD 1o GRAU: DAVI DE CASTRO PEREIRA RIO
VOTO No 37.692
CONFLITO
NEGATIVO
DE
JURISDIÇÃO.
Inquérito
policial distribuído para o Departamento de
Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária de São
Paulo – DIPO 4, Seção 4.2.3, com a finalidade de
apuração do crime de estelionato. Remessa para a
2a Vara Criminal de Mogi das Cruzes, onde a
vítima possui conta bancária. Denúncia ainda não
oferecida pelo Ministério Público. Conflito de
atribuições,
não de
jurisdição.
Precedentes.
Conflito não conhecido, com determinação.
Trata-se de conflito negativo de jurisdição
suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO da 2a VARA CRIMINAL DE
MOGI DAS CRUZES em face do MM. JUIZ DE DIREITO DO
DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E POLÍCIA JUDICIÁRIA
DE SÃO PAULO – DIPO 4 – SEÇÃO 4.2.3, nos autos do
inquérito
policial
no
0032199-32.2017.8.26.0050
instaurado para apuração de crime de estelionato em tese
praticado por Clayton Aparecido Silverio em face de Edson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0031611-73.2020.8.26.0000 - Voto no 37692
3
Diogo Ribeiro.
Sustentou que, no caso, a transferência
bancária partiu de Mogi das Cruzes, mas se consumou em
agência bancária localizada na Capital, de modo que a
competência para processar a demanda é do juízo da
comarca da Capital.
Processado o conflito de jurisdição, foi
designado o MM. Juiz suscitante da 2a Vara Criminal de
Mogi das Cruzes para apreciar as medidas urgentes.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
competência do Juiz suscitante.
É o relatório.
O conflito de jurisdição não deve ser
conhecido.
Isso porque ainda não houve o oferecimento
de denúncia, de forma que não externada a opinio delicti
pelo órgão acusatório. E, sendo o Ministério Público o
titular da ação penal, certo é que não caberia ao
Judiciário definir as especificações de denúncia ainda
não oferecida.
Assim sendo, não há que se falar em
conflito negativo de jurisdição, mas, sim, de atribuições
a ser dirimido pelo I. Procurador Geral de Justiça, nos
termos da regra preconizada pelo art. 10, inciso X, da
Lei Orgânica Nacional do Ministério Público.
Nesse sentido, recentes precedentes dessa
C. Câmara Especial:
“Conflito
de
Jurisdição

Apuração
de
eventual prática de crime de estelionato (art. 171, CP)
Inquérito Policial instaurado perante o juízo suscitado
Redistribuição do feito ao suscitante, em razão do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0031611-73.2020.8.26.0000 - Voto no 37692
4
ter ocorrido, supostamente, na Comarca de São Paulo -
Ausência de denúncia Conflito que, embora estabelecido
entre Juízes, não pode ser dirimido por esta Corte -
Divergência entre os representantes do Ministério Público
atuantes no 1o grau - Hipótese de conflito de atribuições
- Determinação de remessa do inquérito policial ao
Procurador Geral de Justiça - Conflito não conhecido, com
determinação”1.
“CONFLITO
DE
JURISDIÇÃO

Apuração
de
supostos crimes de estelionato (Art. 171 do CP) Fase de
inquérito
policial

Ausência
de
denúncia

Caracterização
de
conflito
de
atribuições

Não conhecimento do conflito de jurisdição, com determinação”2.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
do conflito negativo de jurisdição e determino a remessa
dos autos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos da
fundamentação.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
Jurisdição
no
0027685-84.2020.8.26.0000.
Relator:
Desembargador
Magalhães Coelho. Data de Julgamento: 03 de dezembro de 2020.
2
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
Jurisdição
no
0043249-06.2020.8.26.0000.
Relator:
Desembargador
Guilherme G. Strenger. Data de Julgamento:27 de novembro de 2020.